Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – TFE. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. SOCIEDADE UNIPESSOAL. ATIVIDADE DE BAIXO RISCO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não proveu o recurso inominado, mantendo a sentença de procedência do pedido.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o acórdão suprimiu hipótese de incidência tributária, conferindo à Recorrente uma isenção ou não incidência que a própria lei não concedeu. Alegou que o julgado feriu a competência constitucional do DF de dispor sobre as taxas e que a procedência do pedido dependeria de expressa declaração de inconstitucionalidade por malferimento ou invasão de competência de lei federal.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. O julgamento com base em interpretação sistemática não importa em necessária inconstitucionalidade da norma local.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.